Tribunal: STF
Processo: RE 100750
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-10-11
Data de publicação: 1983-10-11

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. E CORRETO O ENTENDIMENTO DE QUE NÃO SE PODE
EXCLUIR DE APRECIAÇÃO NO ÂMBITO DO MANDADO DE SEGURANÇA OS ATOS
DISCIPLINARES QUE, NÃO OBSTANTE CORRETOS SOB O PONTO DE VISTA FORMAL
E EXPEDIDOS POR AUTORIDADE COMPETENTE, APRESENTEM-SE ILEGAIS E
ABUSIVOS NO SEU MÉRITO. ISSO, SOB O PRISMA DE LEGALIDADE, A IMPORTAR
EM OFENSA A PRECEITO LEGAL.
ENTREMENTES, NÃO E DADO AO JUIZ COTEJAR A PROVA PARA CONCLUIR, EM
ÚLTIMA ANALISE, PELA INJUSTIÇA DA PENA DISCIPLINAR.
OUTROSSIM, O MANDADO DE SEGURANÇA NÃO SE PRESTA AO EXAME DA MATÉRIA
DE PROVA COMPLEXA E CONTRADITORIA.
PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, CASSANDO-SE O MANDADO DE
SEGURANÇA.